Tribunal: TJPA
Processo: 0002767-88.2004.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002767-88.2004.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VILMAR CARVALHO COUTINHO, JOEL PEREIRA DOS SANTOS, MARIZE SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PÚBLICO – DECISAO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – PROCEDENCIA – AUSENCIA DE PREVISAO NO ORDENAMENTO JURIDICO. 1. Assiste razão ao recurso ministerial interposto, com fundamento na Súmula 438/STJ, que está em harmonia com a jurisprudência, no sentido que se deve obstar a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva ou virtual, ante a ausência de previsão legal.

No entanto, embora a decisão do juízo esteja equivocada uma vez que o ordenamento jurídico não prevê a prescrição hipotética e ainda o fato de que os autos vieram conclusos a este gabinete, com parecer ministerial, em 07.07.2022, verifica-se que as penas máximas previstas para os crimes aos quais foram os denunciados acusados, são de 12 (doze) anos, o que os sujeita ao prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme previsto no art. 109, II do CPB. Ressaltando-se ainda a sumula n. 497 do STF que dispõe: “
Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
constata-se que entre o recebimento da denúncia (27.01.2005) até o presente momento, considerando que não há outro lapso temporal interruptivo, já transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos exigidos pelo art. 109, II do CPB, sendo mister, neste momento, decretar,
de ofício
, a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em abstrato.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, no entanto, de OFÍCIO decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, no entanto, de ofício decretar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando a anulação da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas que extinguiu a punibilidade dos agentes Marize Silva Carvalho, Vilmar Coutinho Carvalho Coutinho e Joel Pereira dos Santos, acusados da prática do crime previsto no art. 297, § 1º e 2º e § 2º c/c art. 312 (Falsificação de documento público e peculato), ambos do Código Penal Brasileiro, e ao último ainda foi denunciado no art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, em virtude de ter sido prefeito à época dos fatos.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando por sua reforma para que seja anulada a sentença e, consequentemente restabelecido seu curso com o devido julgamento, considerando a inaplicabilidade da prescrição virtual em nosso ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, a defesa dos denunciados manifestou-se pela manutenção da decisão do juízo
a quo
.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento recursal para que a sentença que extinguiu a punibilidade dos acusados seja reformada
in totum
.

É o relatório.

VOTO

In casu
, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença que extinguiu a punibilidade dos acusados pela prescrição virtual ao cometimento dos delitos previstos nos art. 297, § 1º e 2º e § 2º c/c art. 312 e art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67.

No nosso ordenamento jurídico não é aceita a chamada "prescrição virtual", qual seja, aquela calculada sobre a pena que supostamente seria cabível ao réu por ocasião da sentença condenatória. Não há previsão legal autorizadora deste tipo de construção jurídica no Direito Brasileiro, inclusive tal entendimento tornou-se objeto da Súmula 438
,
do STJ, que dispôs: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva com fundamento em pena hipotética
,
independentemente da existência ou sorte do processo penal
".

Transcrevo jurisprudência nesse sentido do Tribunal Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Assiste razão ao recurso ministerial interposto, com fundamento na Súmula 438/STJ, o que está, de fato, em harmonia com a jurisprudência, no sentido que se deve obstar a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva ou virtual, ante a ausência de previsão legal.

No entanto, embora a decisão do juízo esteja equivocada uma vez que o ordenamento jurídico não prevê a prescrição hipotética e ainda o fato de que os autos vieram conclusos, a este gabinete, com parecer ministerial, em 07.07.2022, verifica-se que as penas máximas previstas para os crimes aos quais foram os denunciados acusados, são de 12 (doze) anos, o que os sujeita ao prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme previsto no art. 109, II do CPB.

Ressalte-se que, embora cometido os crimes por quatro vezes, em que incide a continuidade delitiva, a sumula n. 497 do STF assim dispõe: “
Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. CARÁTER INFRINGENTE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 2. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. PRECEDENTES. 3. EXTORSÃO E ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MOMENTOS DISTINTOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. 4. CONDENAÇÃO PELA EXTORSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO ROUBO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO À EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DO CRIME DE ROUBO. 5. CRIME REMANESCENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE PENAS IDÊNTICAS. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE. 6. DOSIMETRIA ANALISADA NO ARESP 228.004/SP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA. MESMOS CRITÉRIOS. MESMA PENA. COERÊNCIA SISTÊMICA. 7. ARESP 228.004/SP. EQUÍVOCO NA PENA FINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO APENAS DA PENA DE ROUBO. 8. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)

-
Nesse diapasão, recorde-se que, a teor da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído o acréscimo decorrente da continuação. Logo, o fato de a fração de aumento pela continuidade delitiva não ser levada em consideração para se aferir o prazo prescricional, nos termos do verbete n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em nada interfere na aferição da prescrição com relação a cada fato isoladamente, nos termos do disposto no art. 119 da Lei Substantiva Penal. Precedentes.

8. Embargos conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl nos EDcl no HC n. 678.556/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, REPDJe de 30/11/2021, DJe de 27/10/2021.)

Para a extinção da punibilidade, a prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído o acréscimo decorrente da continuação, motivo pelo qual mantém-se o prazo prescricional de 16 anos.

Assim sendo, entre o recebimento da denúncia (27.01.2005) até o presente momento, considerando que não há outro lapso temporal interruptivo, já transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos exigidos pelo art. 109, II do CPB, sendo mister, neste momento, decretar,
de ofício
, a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em abstrato.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, no entanto,
de ofício
,

decreto a extinção da punibilidade

pela prescrição da pena em abstrato.

É como voto.

Belém, 14/09/2022